Tribunal: CARF
Processo: 10880.923351/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo fato de o julgador considerá-la prescindível ao deslinde do litígio.
LEGITIMIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não recusou prova apresentada depois da interposição da manifestação de inconformidade.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 16, §4o DO DECRETO No 70.235/1972.
A prova apresentada em data posterior à da manifestação de inconformidade foi aceita e analisada pela autoridade julgadora de primeira instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte, mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores apurados.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS VINCULADOS À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. MÉTODO DE RATEIO.
O indeferimento do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a não homologação das Dcomp tiveram como fundamento a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado e não o método de rateio proporcional.
A certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrem, dentre outros fatores, da adoção de um dos métodos de rateios previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; sem a adoção de um dos métodos, não há como apurar a certeza e liquidez do ressarcimento (crédito financeiro) declarado/compensado.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 03/2016.
A adoção da decisão dada pela Cosit na Solução de Divergência no 03/2016 está atrelada ao método do rateio adotado pelo contribuinte para a determinação dos créditos descontados; a falta de adoção de um dos métodos previstos na legislação impede sua aplicação.
AUSÊNCIA DE CORRETA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tanto o despacho decisório como a decisão de primeira estância está corretamente motivado, conforme se verifica de seus conteúdos; o não reconhecimento do ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a não homologação das Dcomp tiveram como motivação a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrente da não adoção de um dos dois métodos de rateio proporcional entre a receita desonerada e a receita bruta total.
IRREVOGABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. EM PROCESSO DE CONSULTA FISCAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. PRECLUSÃO.
Consideram-se não impugnadas as matérias (i) irrevogabilidade da decisão administrativa em processo de consulta fiscal e (ii) a aplicação do contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento no caso de nulidade latente por não terem sido expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS/Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/transmissão de PER/Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923351/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.145 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AMEMIYA INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo
fato de o julgador considerá-la prescindível ao deslinde do litígio.
LEGITIMIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não recusou prova apresentada
depois da interposição da manifestação de inconformidade.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 16, §4o DO DECRETO No
70.235/1972.
A prova apresentada em data posterior à da manifestação de inconformidade
foi aceita e analisada pela autoridade julgadora de primeira instância.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. MÉTODO DE
RATEIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923351/2014-90
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

O indeferimento do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a não
homologação das Dcomp tiveram como fundamento a falta de comprovação da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado e não o método
de rateio proporcional.
A certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrem,
dentre outros fatores, da adoção de um dos métodos de rateios previstos nos §§
8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; sem a adoção de um
dos métodos, não há como apurar a certeza e liquidez do ressarcimento (crédito
financeiro) declarado/compensado.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 03/2016.
A adoção da decisão dada pela Cosit na Solução de Divergência no 03/2016
está atrelada ao método do rateio adotado pelo contribuinte para a
determinação dos créditos descontados; a falta de adoção de um dos métodos
previstos na legislação impede sua aplicação.
AUSÊNCIA DE CORRETA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tanto o despacho decisório como a decisão de primeira estância está
corretamente motivado, conforme se verifica de seus conteúdos; o não
reconhecimento do ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a não
homologação das Dcomp tiveram como motivação a falta de comprovação da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrente da
não adoção de um dos dois métodos de rateio proporcional entre a receita
desonerada e a receita bruta total.
IRREVOGABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. EM PROCESSO
DE
CONSULTA
FISCAL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. PRECLUSÃO.
Consideram-se não impugnadas as matérias (i) irrevogabilidade da decisão
administrativa em processo de consulta fiscal e (ii) a aplicação do contencioso
administrativo da revisão de ofício do lançamento no caso de nulidade latente
por não terem sido expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira
instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do
PIS/Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/transmissão de PER/Dcomp, não se aplica a atualização
monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que
não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa
modalidade de utilização do crédito financeiro.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.143, de 24 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10880.907685/2014-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia Souza de Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e, consequentemente, não
homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) em discussão neste processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
indeferiu o PER e não homologou as Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as
informações relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito
pleiteado”. Consta ainda daquele despacho: “Informações complementares da análise do crédito
estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho”.
Inconformada com a não homologação das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade requerendo as suas homologações, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
DOS FATOS
A requerente, desde 01/01/2007, passou a apurar o PIS e COFINS - NÃO
CUMULATIVO, e como o faturamento mensal de mesma em sua maioria foi para
empresa estabelecida na ZONA FRANCA, gerou saldo credor na apuração dos referidos
tributos, conforme consta das DACONs apresentadas.
Sendo assim, a requerente acumulou saldo credor na conta do PIS E COFINS e como os
valores são elevados, os demais impostos devidos que podem ser compensados não é
suficiente para esse montante, assim solicitamos a restituição dos mesmos.
Tendo sido fiscalizada por esse órgão o exercício de 2007, para verificação das
apurações dos citados impostos, os quais foram constatados corretos pelo auditor-fiscal
não tendo existido gloso de qualquer valor, estando todos os lançamentos corretos.
Os arquivos digitais das notas fiscais foram transmitidos em 19/11/2013, versão SVA
3.1.0, com todas as notas fiscais comprovando a veracidades dos saldos apurados nos
respectivos períodos. Se por acaso ocorreu algum erro no preenchimento da DACON na
época, procedemos a reentrega das mesmas.
Toda a origem do saldo credor é de venda para zona franca de Manaus (art. 2o da Lei n°
10.996/2004 e art. 1° do Decreto n° 5.310/2004), o reduziu a alíquota a 0.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

Ocorre que procedemos o pedido de restituição em (...), o qual foi indeferido, com a
alegação que não consta no banco de dados da receita, créditos a serem restituídos.
Assim se ocorreu algum imprevisto com as DACONS apresentadas na época, onde fica
demonstrado o saldo credor da COFINS, procedemos a retificação das mesmas com os
devidos campos preenchidos, para que os Senhores possam analisar e constatar que
existe o crédito pleiteado.
(...)
DO MÉRITO
De acordo com artigo 16, da Lei 11.116/2005, a requerente tem o direto de requerer o
ressarcimento, visto que nas compensações permitidas não foi o suficiente para resgatar
o saldo existente. Assim anexamos os documentos a seguir, demonstrando à legalidade
do saldo credor existente a época do pedido.
E direito liquido e certo da requerente o pedido de ressarcimento do saldo credor (...),
pois o credito estão demonstrados em sua escrituração fiscal e contábil, bem como na
declaração complementares que são entregues a esse órgão.
DOCUMENTOS ANEXADOS
-Recibo PER/DCOMP
b - Demonstrativo de apuração mensal;
c - Copias das DACONs;
d - Recibo dos arquivos magnéticos transmitidos;
(...)
Em 15/02/2019, a manifestante apresentou um aditamento à manifestação de
inconformidade, no qual discorre sobre os fatos e sobre a legitimidade da apresentação
de prova documental em momento anterior ao julgamento de 1a instância
administrativa e junta um parecer técnico contábil.
Discorre ainda sobre a verdade material e cita diversas jurisprudências
administrativas sobre este tema, para, ao final, apresentar as seguintes considerações:
Força concluir que inexistem argumentos hábeis a impedir a reverificação da situação
fiscal do contribuinte, sob pena do próprio Órgão Arrecadador estar chancelando
ilegítima tributação.
Assim, aguarda o processamento do presente aditamento administrativo (e seus
respectivos documentos), com o acolhimento de suas arguições, DETERMINANDO-SE A NULIDADE, TANTO POR FALTA DE
ATENDIMENTO AOS RIGORES FORMAIS, QUANTO MATERIAIS, sem
ressalva da nítida falta de certeza e de liquidez nesta Notificação, encerrando-
se desde logo a controvérsia instaurada.
Neste ínterim, a possibilidade de se anexar/juntar/acostar elementos
comprobatórios das irregularidades apontadas, sem sombra de dúvida, irá ter
como consequência um julgamento parcial e irregular, pois, restará
caracterizada uma mácula indelével à defesa do contribuinte.
Assim, pugna o contribuinte que esta douta autoridade administrativa
julgadora, no exercício de seu munus público:
a) autorização para a juntada do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL (docs.
02.a/b/c/d), bem como de outros elementos probatórios necessários a eficaz e
plena defesa dos interesses do contribuinte;
b) concessão de singela dilação de prazo para a impugnação de dados
eventualmente não contestados;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

c) a determinação de baixa dos autos administrativos em DILIGENCIA
ADMINISTRATIVA, para fins de comprovação da regularidade das alegações
do contribuinte, em especial no tocante a necessidade de disponibilizar outras
informações/dados/elementos não informadas;
d) que a intimação advinda do quanto ora arguido, e as decisões decorrentes
do procedimento ora inaugurado sejam realizadas de forma pessoal à empresa
ou a seus representantes legais.
Assim, espera o acolhimento de todos os termos da presente defesa com o
afastamento, in totum, do presente Processo Administrativo, do universo
obrigacional do contribuinte ora defendente.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-104.397, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RATEIO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. RENÚNCIA
A pessoa jurídica que aponta, no Dacon, o método de determinação dos créditos na
incidência não cumulativa vinculados a receita auferida exclusivamente no mercado
interno, renuncia ao direito de apropriar-se de créditos ressarcíveis decorrentes de
"Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno" e "Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita de Exportação".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
conversão do julgamento em diligência para: 1) realização de perícia técnica e contábil, nos
termos do inciso IV do art. 16 e art. 18, do Decreto no 70.235/72, para confirmar ou não a
existência dos créditos pleiteados; 2) a nulidade da decisão recorrida com efeitos ex tunc; e, 3)
caso não sejam acolhidas as preliminares de nulidade mencionadas, julgar procedente as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre:
1) Da legitimidade da apresentação da prova documental em momento anterior
ao julgamento de 1a instância administrativa. Da aplicação do princípio da verdade material;
Dos precedentes do CARF;
2) Da aplicabilidade do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972. Da
apresentação pelo contribuinte dos elementos probatórios necessários; o posicionamento do
CARF;
3) Da possibilidade de restituição (ressarcimento) de créditos de receita não
tributada no mercado interno ou de exportação, mesmo quando adotado apenas o método de
incidência não cumulativa de receitas auferidas no mercado interno; os precedentes do CARF;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

4) Do disposto na Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016; Da
possibilidade de apuração de créditos por empresas sujeitas ao “regime misto”, nas revendas
de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins, por
suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero;
5) Da irrevogabilidade da decisão administrativa proferida em Consulta Fiscal.
Da ofensa ao disposto no art. 48 do Decreto no 70.235/72, art. 161, § 2o do Código Tributário
Nacional (CTN) e arts. 9o e 15 da Instrução Normativa no 1.434/2013;
6) Da ausência de correta motivação administrativa a causar a nulidade desta
precariamente constituída autuação fiscal;
7) Da aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do
lançamento nos casos de nulidade latente (como in casu); e,
8) Da necessidade de correção pela Selic do ressarcimento; da previsão legal
para a incidência da Selic nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, concluindo ao
final que faz jus aos créditos descontados e, consequentemente, à homologação integral das
Dcomp.
Ao final, concluiu que faz jus ao ressarcimento declarado/compensado, acrescido
da taxa Selic.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP,
autoridade
competente
para
julgar
manifestação
de
inconformidade interposta contra despacho decisório que indeferiu PER e
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

não homologou as compensações declaradas, mediante a transmissão de
Dcomp.
A fundamentação para a não homologação das Dcomp foi a falta de
comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado, pelo fato de a recorrente não ter adotado um dos
métodos de rateio proporcional da receita bruta para a apuração dos
créditos passíveis de desconto e, consequentemente, de ressarcimento do
saldo credor trimestral apurado, conforme disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Essa fundamentação permitiu à recorrente exercer seu direito de defesa,
tanto é que o fez expressamente no recurso voluntário em análise.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
I.2) Perícia contábil
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à realização de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
No presente caso, a recorrente não atendeu o disposto no inciso IV do art.
16, citados e transcritos.
Ressaltamos que, além do não atendimento do disposto naquele inciso,
não há necessidade de perícia contábil para confirmar ou não a existência
dos créditos descontados cujo saldo credor trimestral foi
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

declarado/compensado nas Dcomp em discussão. Bastaria o contribuinte
ter elaborado e apresentado um demonstrativo de apuração mensal dos
créditos descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo
e da documentação fiscal (notas fiscais dos insumos e das vendas para
ZFM) e contábil (Razão/Diário) e ter informado o critério de cálculo
utilizado para determinação dos créditos descontados, se pela apropriação
direta, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração ou por meio de rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
entre a receita bruta desonerada (isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência) e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia.
II) Mérito
Do exame dos autos verificamos que a Autoridade Administrativa
indeferiu o PER e não homologou as Dcomp sob o fundamento de que
“Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”
Consta ainda daquele despacho: “Informações complementares da análise
do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram
este despacho”
Do exame das informações complementares, verificamos que aquela
autoridade
glosou
todos
os
créditos
descontados
e
declarado/compensados nas Dcomp em discussão.
Assim, tendo discordado das glosas, caberia ao contribuinte ter
demonstrado, na manifestação de inconformidade, a certeza e liquidez
dos créditos descontados, juntando as provas, notas fiscais dos insumos
que deram origem aos créditos descontados, notas fiscais das vendas dos
bens produzidos, efetuadas para empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus (ZFM), o Razão onde consta a escrituração das notas fiscais;
informando o critério de cálculo dos créditos descontados, se
contabilidade de custo ou rateio proporcional das receitas (vendas para
ZFM/receita bruta), bem como a composição da receita bruta.
No entanto não o fez, limitando sua manifestação de inconformidade às
alegações de que, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005, tem
direito ao ressarcimento/compensação do valor declarado/compensado
nas Dcomp e que os documentos anexados demonstram a legalidade do
saldo credor pleiteado/compensado.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ não
reconheceu o direito da recorrente ao ressarcimento pleiteado sob os
fundamentos de que: 1) no PER o contribuinte pleiteou créditos
vinculados à receita tributada no mercado interno e não aos vinculados à
receita não tributada; assim, não foi possível concluir que o contribuinte
pleiteava a restituição somente dos créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno; e, 2) nos Dacons originais e também nos
retificadores, o contribuinte indicou a adoção do método de determinação
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

dos créditos na incidência não cumulativa vinculados à receita auferida
exclusivamente no mercado interno.
Nesta fase recursal, a recorrente questionou 1) a legitimidade da
apresentação da prova documental em momento anterior ao julgamento
de 1a instância administrativa; 2) a aplicabilidade do disposto no art. 16,
§4o do Decreto no 70.235/1972; 3) a possibilidade de ressarcimento de
créditos de receita não tributada no mercado interno (método de rateio);
4) o disposto na Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016; 5) a
irrevogabilidade da decisão administrativa proferida em consulta fiscal;
6) a ausência de correta motivação administrativa; 7) a aplicação ao
contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento; e, 8) a
atualização monetária do saldo credor declarado/compensado pela Selic.
Passemos a análise de cada um dos itens questionados:
II.1) Legitimidade da apresentação da prova documental.
A recorrente defende o direito de apresentar provas em momento anterior
ao julgamento de 1a instância administrativa.
Conforme disposto nos §§ 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
citados e transcritos anteriormente, inexiste impedimento à apresentação
de provas antes do julgamento de primeira instância.
No presente caso, as provas apresentadas depois da interposição da
manifestação de inconformidade, mas antes do julgamento de primeira
instância, foram aceitas e devidamente apreciadas na decisão recorrida,
conforme se verifica do voto do relator.
Assim, é equivocado o entendimento da recorrente de que houve vedação
à apresentação de prova em momento anterior ao julgamento de 1a
instância. Além disto, em seu recurso voluntário, não informou nem
identificou quais provas apresentadas foram recusadas pela autoridade a
quo.
II.2) Aplicabilidade do disposto no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972
O § 4o do art. 16 desse decreto, citado e transcrito anteriormente, prevê
que as provas devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento, a menos que: fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna; refira-se a fato ou a
direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, embora a recorrente não tenha atendido o referido
dispositivo legal, a prova apresentada depois da manifestação de
inconformidade (aditamento) foi devidamente analisada pela DRJ.
Já nesta fase recursal, nenhuma nova prova da certeza e liquidez dos
créditos descontados/compensados foi apresentada.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

II.3) Possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos vinculados
à receita não tributada no mercado interno (método de rateio)
Inexiste impedimento legal ao ressarcimento/compensação do saldo
credor de créditos descontados sobre os custos dos bens e serviços
utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda no
mercado interno, cujas receitas são isentas, não tributadas e/ ou tributada
à alíquota zero pelo PIS e Cofins, ambas no regime não cumulativo.
A Lei no 11.033/2004 assim dispõe sobre tais créditos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Já a Lei no 11.116/2005, assim estabelece:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e 10.833, de 29
de dezembro de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
No entanto, como em todo e qualquer ressarcimento/compensação de
crédito
financeiro
contra
a
Fazenda
Nacional,
o
deferimento/homologação da compensação depende da comprovação da
certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado na decisão recorrida, o
indeferimento do PER e a não homologação das Dcomp tiveram como
fundamento a falta de comprovação da certeza e liquidez dos créditos
descontados/compensados, pelo fato de o contribuinte não ter adotado o
um dos métodos de apuração dos créditos vinculados à receita isenta no
mercado interno e a receita bruta total, nos termos dos §§ 7o, 8o, e 9o do
art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,. Segundo, o § 8o deste
artigo, a pessoa jurídica pode optar por dos dois métodos, ou seja: “I -
apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês”.
Do exame dos autos, verificamos que o contribuinte, no período objeto
dos PER/Dcomp em discussão, obteve receitas de vendas no mercado
interno sujeitas à tributação positiva das contribuições para o PIS e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

Cofins e também vendas no mercado interno sujeitas à alíquota zero e/ ou
com isenção/não incidência dessas contribuições.
Os parágrafos 7a, 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, assim dispõem, quanto ao desconto de créditos das
contribuições por parte das pessoas jurídicas que auferem receitas
sujeitas à tributação positiva, à alíquota zero, isenção/não incidência
daquelas contribuições, literalmente:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Segundo estes dispositivos, caso o contribuinte não disponha de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração
contábil, deve adotar o rateio proporcional. Ainda, segundo o § 9o, citado
e transcrito, o método eleito pela pessoa jurídica será aplicado
consistentemente por todo o ano calendário.
No presente caso, o contribuinte não adotou nenhum dos métodos
previstos no § 8o, citado e transcrito acima. Simplesmente pleiteou o
crédito como se toda a receita tivesse decorrido de vendas tributadas com
alíquotas positivas no mercado interno.
Para provar a certeza e liquidez dos créditos descontados, objeto dos
PER/Dcomp em discussão, caberia ao contribuinte, inicialmente, ter
informado o método utilizado por ele para a determinação dos créditos
descontados e, posteriormente, ter elaborado e apresentado demonstrativo
de apuração mensal dos créditos descontados, acompanhado das
respectivas memórias de cálculo e da documentação fiscal (notas fiscais
dos insumos) e livro Registro de Saídas de Mercadorias comprovando as
vendas isentas (ZFM) e tributadas no mercado interno e Razão/Diário,
comprovando os respectivos lançamentos.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado e declarado/compensado é do requerente e
não do Fisco.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, conforme demonstrado, em momento algum, o
contribuinte demonstrou a certeza e liquidez do valor pleiteado. Sequer
informou o método de determinação dos créditos descontados cujo saldo
credor trimestral foi utilizado nas Dcomp em discussão.
II.4) Aplicação da Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016
Essa solução de divergência trata exatamente do rateio proporcional, nos
termos do § 8o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme demonstrado no item imediatamente anterior, II.3, o
contribuinte não adotou nenhum dos métodos previstos naquele
parágrafo.
Além disto, a solução de divergência dada foi no sentido de aplicação de
um dos métodos previstos no referido parágrafo, para os casos em que a
pessoa jurídica aufere receitas de vendas de produtos sujeitos à tributação
das contribuições à alíquota positiva e de produtos sujeitos à tributação
pela alíquota de 0,0 % (zero por cento), isentas/não incidência ou com
suspensão.
É paradoxo a recorrente defender a aplicação dessa solução de consulta e
não ter adotado nenhum dos dois métodos preconizados por ela.
5) Irrevogabilidade da decisão administrativa proferida em consulta fiscal
Trata de matéria preclusa não oposta à autoridade julgadora de primeira
instância.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da
manifestação de inconformidade, quando aquela matéria deveria ter sido
questionada, conforme estabelece o Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Ressaltamos ainda que, independentemente de se aplicar a preclusão, a
decisão irrevogável a que recorrente se refere está vinculada às Soluções
de Consulta no 6.013/2017 e no 100/2017, ambas vinculadas à Solução de
Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016, analisada no item imediatamente
anterior, II.4. Além disto, a recorrente não foi parte em nenhuma destas
soluções de consulta.
II.6) Ausência de correta motivação administrativa
Tanto o despacho decisório como a decisão recorrida teve como
motivação a falta de comprovação da certeza e liquidez do saldo credor
trimestral dos créditos declarados/ compensados no PER/Dcomp em
discussão. O deferimento do PER e, consequentemente, a homologação
das Dcomp depende da certeza e liquidez do crédito financeiro
descontado/compensado, conforme se depreende do disposto no art. 74
da Lei no 9.430/96, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Assim, não há que se falar na ausência de correta motivação tanto do
despacho decisório quanto da decisão recorrida.
II.7) Aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do
lançamento nos casos de nulidade latente
A recorrente defende a revisão de ofício do lançamento, de fato, do
despacho decisório, sob o argumento de nulidade latente.
Em primeiro lugar, trata-se de matéria preclusão pelo fato de não ter sido
oposta à autoridade julgadora de primeira instância.
Assim, dela não conheço, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
citado e transcrito anteriormente.
Além disto, ressaltamos que, segundo o disposto no inciso II do art. 59,
do Decreto no 70.235/72, somente “são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente”. No presente caso, o lançamento (despacho decisório)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

foi proferido pelo Delegado da Derat em São Paulo, autoridade
competente para análise e julgamento de Per/Dcomp.
8) Selic sobre o ressarcimento
Embora esta matéria tenha ficado prejudicada, por força do
indeferimento do PER e da não homologação das Dcomp,
manifestaremos sobre ela.
A atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral do
PIS/Cofins não cumulativa pela Selic, reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se
aplica às Declarações de Compensação (Dcomp).
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se
somente aos pedidos de ressarcimento.
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional,
inclusive de ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos
do próprio contribuinte, mediante a apresentação/transmissão de Dcomp,
não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em
espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do artigo 156, inciso II, do
CTN.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros
líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários
vencidos do mesmo contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá
na data de sua transmissão, quando, de fato, houve o encontro de contas
entre o crédito (ressarcimento) e os débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do
Fisco
para
o
reconhecimento
do
crédito/ressarcimento
declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a transmissão da
Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923351/2014-90

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 365
DF CARF MF
Original